Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-87.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO SOBRE A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado face a sua deserção. Aduz a parte embargante a existência de insegurança jurídica, face a contradição do Acórdão com os termos da Portaria Conjunta no 50/2013. Ainda, alega a omissão na análise de seu pedido de concessão de gratuidade de justiça, sendo que com o seu deferimento o recurso inominado deixará de ser deserto, ficando superado o erro quanto ao preparo e permitindo a consequente análise do mérito recursal.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
IV. Não há qualquer contradição ou omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, haja vista que a pretensão de recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, no ato de interposição do recurso inominado, configura renúncia da parte recorrente ao benefício pleiteado, por preclusão lógica. Precedentes: (Acórdão 1222531, 07207509820198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1293952, 07097933220198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1099239, 20160110456645APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 28/05/2018. Pág.: 352/375), (Acórdão 947599, 20160110144127APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 14/6/2016, publicado no DJE: 16/6/2016. Pág.: 418/421)
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.